Tribunal: TJES
Processo: 5032625-58.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032625-58.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RECORRIDO: MARCELLO VILAR LAHAS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032625-58.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

RECORRIDO
: MARCELLO VILAR LAHAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DA CATEGORIA BUSINESS. PRÁTICA DE REBAIXAMENTO DE CLASSE EXECUTIVA PARA A CLASSE ECONÔMICA PREMIUM (DOWNGRADE). DANO MATERIAL E DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório da sentença:
“[...] aduz a parte autora adquiriu passagens junto à companhia ré Avianca, de ida e volta de São Paulo (GRU) com destino à Nova York (JFK), ambos os trechos com escala no aeroporto da cidade de Bogotá (BOG), despendendo o valor total de R$7.806,18 (sete mil, oitocentos e seis reais e dezoito centavos), conforme id 51542613, cujas reservas para a classe executiva/business class, visando maior conforto especialmente por se tratar de viagem internacional de longa duração. Todavia, afirma que em ambos os trechos, tanto de ida quanto de volta, as aeronaves não dispunham de acomodações da classe executiva, de modo que viajou na classe econômica premium, com espaço extremamente restrito para uma viagem de longa duração, o que lhe causou intensas dores pelo corpo e lhe deixou extremamente exausto.”.
Assim, requer seja a ré condenada em danos materiais, na quantia de R$3.674,18 (três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos) e danos morais, em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a requerida nos danos materiais pleiteados e em R$5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. Inconformado, a Ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e reformá-la para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar se o rebaixamento de classe (downgrade) caracteriza descumprimento contratual apto a ensejar ressarcimento por danos materiais e compensação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
Isso porque, restou incontroverso nos autos a aquisição de passagem aérea (ida-volta) para voo internacional, com assento da classe executiva, pelo valor de R$7.806,18 (sete mil, oitocentos e seis reais e dezoito centavos). Além disso, restou incontroverso também que a aeronave embarcada pelo passageiro não dispunha de assentos na classe executiva, obrigando-o a arcar com o
downgrande
e se acomodar no assento plebeu.

6.
Diante de tais fatos, vislumbra-se o descumprimento contratual pela requerida ao ofertar serviço indisponível, impondo-se, portanto, o ressarcimento do prejuízo material sofrido pelo passageiro. Ademais, entendo por configurado dano moral ao caso narrado, não podendo se confundir com mero dissabor do cotidiano. O montante arbitrado a título de compensação por danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

7.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)